Tribunal: TJSP
Processo: 1502383-75.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Alan Igor Arruda Landra Cruz foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O réu foi flagrado com 28 porções de cocaína, 35 porções de crack

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Alan Igor Arruda Landra Cruz foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. O réu foi flagrado com 28 porções de cocaína, 35 porções de crack e 88 porções de maconha, além de dinheiro e um caderno com anotações típicas do tráfico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação de insuficiência de provas para a condenação, apontando contradições nos depoimentos dos policiais e ausência de apreensão de drogas em posse direta do réu; (ii) a fragilidade do reconhecimento pessoal.

III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos policiais militares são considerados idôneos e corroborados por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos de constatação das drogas.
4. A tese defensiva de absolvição por ausência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Depoimentos de policiais são provas idôneas quando corroborados por outras evidências. 2. A insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado.

___________
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, IV e VII; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.12.2018.